Tribunal: TJPA
Processo: 0003936-71.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003936-71.2002.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO HENSCHEL VIEIRA, RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO HENSCHEL VIEIRA

APELADO: OSMAR CARDOSO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa em ação de inventário. A decisão monocrática foi proferida sob o fundamento de que o apelante não atualizou o endereço para intimação pessoal, o que impediu o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono foi correta, considerando a alegação de nulidade de citação por falta de intimação pessoal válida e o dever de atualização de endereço por parte do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não trouxe novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada, reiterando questões já analisadas.

4. Restou comprovado que o juízo de origem adotou todas as medidas necessárias para a continuidade do feito, sendo válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que é dever da parte manter seu endereço atualizado, sendo presumidas válidas as intimações no endereço constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa quando a parte não atualiza seu endereço, conforme exige o art. 77, V, do CPC, sendo considerada válida a intimação realizada no endereço constante dos autos."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2; TJ-PA 00094750820178140005; TJ-MG - AC: 10480100162951001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0003936-71.2002.8.14.0301

AGRAVANTE: PEDRO PAULO HENSCHEL VIEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSMAR CARDOSO VIEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA ID 21059698

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
PEDRO PAULO HENSCHEL VIEIRA
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 21059698
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo recorrente nos autos de AÇÃO DE INVENTÁRIO, proposta pelo ora apelante referente ao ESPÓLIO DE OSMAR CARDOSO VIEIRA.

Na origem foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, conforma abaixo transcrito
(ID 19687457):

“(...) Vistos etc.

O presente processo se contra paralisado, aguardando a parte autora promover diligências de movimentação.

Expedida a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, não foi localizada.

Temos no inciso V do art. 77 do CPC que cabe a parte informar e manter atualizadas as informações sobre endereço residencial e profissional, sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, III do CPC.

Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, pela parte autora, suspensas no caso de concessão de gratuidade de justiça concedida.

Transitada em julgado arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente. (...)

Inconformado, PEDRO PAULO HENSCHEL VIEIRA interpôs recurso de Apelação
(ID 19687458)
sustentando, em síntese, que a sentença, contém nulidade da citação, em virtude da ausência de intimação pessoal antes da extinção do processo. Sustenta que na hipótese de inviabilidade da intimação por meio eletrônico, os advogados das partes deveriam ser citados pessoalmente se tiverem domicílio na sede do Juízo. Aduz que o processo se encontra em trâmite desde o ano de 2002, não sendo razoável a extinção do feito em razão de suposta inércia por período proporcionalmente ínfimo (cerca de 05 meses).

Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Proferi no
ID 21059698
Decisão Monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença. Transcrevo a ementa da mencionada decisão:

INVENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Da a referida decisão monocrática, PEDRO PAULO HENSCHEL VIEIRA interpôs o Agravo Interno de
ID 21572446
reiterando seus argumentos de que a extinção do processo na origem foi indevida, uma vez que não houve intimação pessoal válida, como exigido pelo artigo 485, §1º do Código de Processo Civil, que determina a necessidade de intimação pessoal antes da extinção por abandono. Além disso, destaca que o processo tramita desde 2002 e a inércia de apenas cinco meses não justificaria a extinção de um processo com tal longevidade.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na decisão monocrática de
ID 21059698,
constata-se
o Juízo de origem foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito tivesse prosseguimento, tendo, contudo, tal intento frustrado ante a evidente inércia das partes
. Explico.

Para a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário a prévia intimação pessoal do autor, a teor do que determina o artigo 485, III c/c § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme se verifica dos autos, em
25/03/2021
, o juízo de origem decidiu por remover PEDRO PAULO HENSCHEL VIEIRA do cargo de inventariante por
descumprimento de determinações judiciais
, nomeando RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO HENSCHEL VIEIRA como inventariante, determinando a
intimação da nova inventariante para que tomasse ciência do encargo e manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento no feito, sob pena de extinção

(ID 19687438).

Em
08/03/2023
foi proferido Ato Ordinatório determinando a intimação de RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO HENSCHEL VIEIRA para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito
(ID 19687442)
.

Foi juntado aos autos AR enviado ao endereço de RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO HENSCHEL VIEIRA e devolvido ao remetente com a anotação “DESCONHECIDO”.

Em
30/11/2023
, foi expedido novo ato ordinatório intimando novamente RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO HENSCHEL VIEIRA para que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito
(ID 19687447).

Contudo, foram juntados aos autos novos AR’s devolvidos ao remetente com a anotação “DESCONHECIDO”,
(ID 19687453)
e “NÃO EXISTE O NÚMERO”
(ID 19687455).

Deve, portanto, ser reputada válida a intimação dirigida ao endereço residencial informado nos autos (ID 19687417 - Pág. 7)
, na forma do disposto no art. 247, parágrafo único, do CPC, já que esta não se desincumbiu de seu dever de parte de atualizar o seu endereço.

Art. 274: Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Nesse sentido está a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019)

Colaciono também o entendimento de outras Cortes de Justiça, inclusive deste E. Tribunal, acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ao juízo. DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 00094750820178140005, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - § 1º, DO ART. 485, DO CPC - INTIMAÇÃO DA AUTORA NO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - MUDANÇA DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA NÃO INFORMADA EM JUÍZO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA COMUNICAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC - INÉRCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - "
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos" (STJ - AgInt no AREsp: 866039/SP) - Deixando a Autora de praticar os atos processuais que lhe competem, é cabível a extinção do processo, por abandono da causa, quando a Demandante permanece inerte, mesmo após ter sido intimada para suprir a falta, no endereço fornecido em Juízo, a teor do que dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC
. (TJ-MG - AC: 10480100162951001 Patos de Minas, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) (destaque acrescentado)

Neste sentido, correta se mostra a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024